Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704338-98.2019.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILIA RAMOS DO VALLE, J. E. D. V., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA RAMOS DO VALLE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator